Tribunal: TJSP
Processo: 2090951-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
ção do fornecimento definitivo pela rede de abastecimento.

II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em discernir sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar deferida pelo Juízo a quo.

III. Razões de Decidir
3. Ausência de perigo da demora para concessão da liminar, considerando a situação existente desde 2018.
4. Existência de ação civil pública anterior com pedidos de remoção dos ocupantes e recuperação ambiental, interferindo na presente ação.

IV. Tese e dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve considerar o risco de dano irreversível ao meio ambiente. 2. A decisão agravada carece de fundamento legal idôneo e contraria princípios ambientais.
6. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2090951-35.2025.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2025; Data de Registro: 16/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Água e/ou Esgoto

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

11/12/2025

Data de publicação:

16/12/2025

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cotia contra decisão que determinou a coleta regular de resíduos sólidos na região no assentamento urbano informal localizado próximo ao Parque das Nascentes; e de forma solidária com a SABESP providenciar o imediato

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cotia contra decisão que determinou a coleta regular de resíduos sólidos na região no assentamento urbano informal localizado próximo ao Parque das Nascentes; e de forma solidária com a SABESP providenciar o imediato fornecimento de água potável suficiente ao atendimentos das necessidades básicas da comunidade, provisoriamente, por meio de caminhão pipa ou reservatório coletivo, até que sejam feitos estudos para implementação do fornecimento definitivo pela rede de abastecimento.

II. Questão em Discussão
2. O tema em discussão consiste em discernir sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar deferida pelo Juízo a quo.

III. Razões de Decidir
3. Ausência de perigo da demora para concessão da liminar, considerando a situação existente desde 2018.
4. Existência de ação civil pública anterior com pedidos de remoção dos ocupantes e recuperação ambiental, interferindo na presente ação.

IV. Tese e dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve considerar o risco de dano irreversível ao meio ambiente. 2. A decisão agravada carece de fundamento legal idôneo e contraria princípios ambientais.
6. Recurso provido.